Tribunal: TJDFT
Processo: 0750610-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Maurício Silva Miranda Número do processo: 0750610-22.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: VALDECI DE OLIVEIRA LEITE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão proferida nos autos da execução fiscal ajuizada em desfavor de VALDECI DE OLIVEIRA LEITE, que indeferiu o pedido de citação por edital do executado. A parte agravante sustenta, em síntese, que esgotou todas as diligências disponíveis para localizar o executado, realizando tentativas em diversos endereços e bases públicas, todas infrutíferas. Argumenta que a ausência de citação impede a continuidade da execução fiscal e pode culminar na prescrição do crédito tributário. Requer, liminarmente, a antecipação de tutela recursal para autorizar a citação por edital e, ao final, o provimento do recurso. Preparo dispensado. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o relator pode deferir, em caráter liminar, os efeitos pretendidos no recurso para evitar dano grave ou de difícil reparação. Ainda, o artigo 995, parágrafo único, do CPC, determina que a decisão que confere efeito suspensivo ou ativo deve ser devidamente fundamentada. O cerne da controvérsia recursal está na demonstração do esgotamento das diligências exigidas para autorizar a citação por edital, conforme preconiza o artigo 256, §3o, do CPC. A decisão agravada ressaltou que o agravante não comprovou ter realizado consultas aos bancos de dados públicos e privados indicados pelo juízo de origem, exigência indispensável para configurar a impossibilidade de localização do executado. Embora o agravante alegue ter diligenciado em diversos endereços e realizado buscas nas bases públicas disponíveis, a ausência da documentação comprobatória específica mencionada na decisão agravada inviabiliza a análise objetiva quanto ao cumprimento dos requisitos legais. Tal ausência prejudica a formação de convicção quanto à necessidade da citação ficta, que possui caráter excepcional e deve ser autorizada apenas diante da comprovação de exaurimento das tentativas de localização. Além disso, a medida requerida apresenta natureza satisfativa, pois, ao permitir a citação por edital, esgota o exame sobre a localização do executado e autoriza o prosseguimento da execução fiscal. Assim, o rigor na análise documental é imprescindível para evitar prejuízo ao devido processo legal e à validade do ato citatório. Portanto, sem os elementos documentais que justifiquem, de forma inequívoca, a adoção da medida excepcional, não se revela adequado o deferimento liminar do pedido. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator